Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700044-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO ANTONIO DA PAZ AGRAVADO: LEIDE VALERIA MACHADO GARCEZ CONSTRUCOES - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a exceção de pré-executividade. A parte agravante ressalta a possibilidade de impugnar matérias de ordem pública por meio da exceção de pré-executividade, sendo que no caso concreto há incompetência absoluta do juízo onde tramita a execução de título extrajudicial; bem como a nulidade da duplicata mercantil por indicação e do protesto face o não atendimento das formalidades exigidas pela Lei no 5.478/68 e Decreto no 2.044/08 e pela ofensa ao contraditório e ampla defesa; e ainda pelo não preenchimento dos requisitos do inciso II do artigo 15 da Lei no 5.474/68 para o processamento da execução. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar dano de difícil recuperação, uma vez que poderá ter seus bens bloqueados em caso de prosseguimento da execução. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Neste momento processual, o exame dos autos em sede de cognição sumária não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração do requisito da probabilidade do direito para autorizar a suspensão da decisão agravada. Isso porque constata-se que o agravante/executado é gesseiro, que adquiriu materiais para a sua atividade profissional em uma loja localizada em Santa Maria-DF, sendo que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 2o, estabelece que: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Na busca pelo conceito de destinatário final, prevalece no nosso ordenamento a teoria finalista mitigada, que para apurar se a pessoa se enquadra no conceito de consumidor pondera a destinação do produto adquirido e o porte do adquirente perante o fornecedor. No caso, observa-se que o agravante/executado adquiria produtos para inserção na sua cadeia produtiva, ou seja, para os seus fins profissionais da atividade de gesseiro, de modo que, em conformidade com a teoria finalista mitigada, mostra-se essencial a demonstração da sua vulnerabilidade perante o fornecedor. Contudo, é possível identificar que o agravante/executado possuía relação de natureza comercial com a empresa exequente, uma vez que há anos adquiria produtos de valores significativos para o exercício da sua atividade profissional, inclusive com o pagamento mediante emissão de duplicatas e com os produtos sendo recebidos diretamente pelos seus funcionários, não sendo hipossuficiente perante aquele estabelecimento comercial exequente. Portanto, ausente elementos suficientes para atestar a alegada relação de consumo, não é possível afirmar a alegada incompetência absoluta do juízo, visto que a demanda foi ajuizada no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, que é aquele designado como praça de pagamento da duplicata (ID 48217819 dos autos principais), em conformidade com o artigo 17 da Lei no 5.474/68. Com relação às demais teses, envolvendo a nulidade da duplicata mercantil e do protesto por descumprimento de requisitos obrigatórios e ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como não preenchimento dos requisitos para a cobrança judicial da duplicata, destaca-se que a exceção de pré-executividade possui cognição restrita, uma vez que somente é admitida para análise de matéria de ordem pública ou nulidades a serem sanadas de ofício ou que dispensam a dilação probatória. Contudo, pretende a parte agravante questionar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, o que exige a dilação probatória. Ocorre que o objeto da exceção de pré-executividade não comporta a análise de matérias que exigem dilação probatória, sendo que os embargos à execução é que seria o instrumento adequado para a pretensão da parte agravante. Inclusive, destaca-se que o ora agravante apresentou embargos à execução em momento anterior, que já foi objeto de decisão judicial (ID 94918112 dos autos principais), não sendo conhecido o recurso interposto em face daquela decisão (ID 107543552). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator